Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-95.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021094-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES MEZZOMO - CPF: 021.342.741-90 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COMPRA.

AUSÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO VALOR INTEGRAL JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO DE PARTE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Havendo alegação de que a compra realizada por meio do cartão de crédito foi cancelada, deve ser comprovado o pedido de cancelamento junto à administradora do cartão de crédito a fim de certificar se não foi realizado o estorno de valores de acordo com o solicitado pelo vendedor.

O ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não há que falar em restituição de valores se não restou comprovado o cancelamento de todas as parcelas da compra no cartão de crédito, bem como não há lançamento em duplicidade.

Se inexiste falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021094-95.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adriana Gomes Mezzomo e

Banco Santander S/A

Recorrido (s):

Adriana Gomes Mezzomo e

Banco Santander S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

voto

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Reconhecer como indevidas as cobranças denominadas Orinter Tour e Travel na fatura de abril de 2023, no valor total de R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais) e na fatura de julho de 2023, no valor total de R$ 789,54 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o reclamado promover a exclusão das cobranças nas respectivas faturas;

2. Condenar o polo passivo na restituição em dobro da quantia de R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso (26/4/2023), mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

3. Indefiro o pedido de repetição do indébito do valor de R$ 789,54 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) da fatura de julho de 2023, por inexistir prova do pagamento;

4. Indefiro o pedido de reconhecimento de cobrança indevida da compra de R$ 1.500,000 (mil e quinhentos reais), registrada como IVO FRANCISCO;

5. Condenar o réu na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
”.

Analisando os autos, observo que a Reclamante alega, em síntese, que
realizou é titular do cartão de crédito junto à instituição financeira ré e que na data de 24/12/2022, realizou a compra de duas passagens aéreas com a empresa Orienter Tour, mas solicitou o cancelamento da referida compra, no mês de fevereiro de 2023, a empresa a Orinter realizou o estorno da compra e com isso começou uma grande problemática junto ao banco Reclamado, pois a Autora já tinha realizado o pagamento da fatura do mês, e com isso, sem nenhuma explicação teve seu cartão de crédito bloqueado.

Aduz ainda que foram lançadas outras cobranças que já haviam sido canceladas o que ocasionou uma fatura no valor de R$ 4.000,00, que afirma desconhece.

Após ter ocorrido à citação da instituição financeira, foi aditada a petição inicial de forma a “
tentar explicar todo
imbróglio que está passando.”
, assim, sustenta que realizava alguns pagamentos antecipados de faturas de acordo com a sua disponibilidade sua disponibilidade financeira, efetuando pagamentos parciais das faturas, logo após o banco liberava o valor do crédito para a autora usufruir novamente. Sendo assim, acreditava que todas as parcelas efetuadas no cartão de crédito já deveriam estar quitadas, diante da antecipação de pagamento. Entretanto, o banco fez uma confusão em sua conta, bem como há cobranças em duplicidade.

Relata que tentou por inúmeras vezes junto ao banco e ao PROCON compreender e resolver toda essa confusão, mas sem sucesso, vez que eles não conseguem explicar o motivo dessas cobranças.

Em contrapartida a instituição financeira, afirma que a autora efetuou duas compras, a primeira em 24/12/2022, em 6x de R$ 394,80, e a outra em 10/01/2023, em 2x de R$ 257,36, cujo solicitou o cancelamento da compra que foi estornado pelo Banco, conforme solicitado, como faz prova as faturas juntadas na defesa. Portanto, inexiste ato ilícito praticado pelo banco, bem como não há valores a serem restituídos, pois já foi estornado o valor integral da compra cancelada e quanto ao valor de R$1.500,00, realizado junto ao estabelecimento comercial
PAG*IVOFRANCISCO
, houve contestação da referida compra, mas após análises sobre as faturas não restou identificado nenhuma irregularidade nos lançamentos efetuados.

A sentença reconheceu como lançamentos indevidos os valores referentes às parcelas da compra cancelada pela empresa
Orinter Tour,
motivo pelo qual, determinou a devolução em dobro dos valores lançados nas faturas de abril de 2023 e julho de 2023, bem como em condenação no valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Da referida sentença, foi protocolado recurso de ambas as partes.

O Banco Reclamado em suas razões recursais requer a reforma da sentença sob o fundamento de que a função do Banco na relação em comento, se resume em operacionalizar o pedido de pagamento decorrente da autorização dada pelo consumidor quando da utilização do plástico. Afirma que não faz parte da relação jurídica estabelecida entre o cliente-comprador e o vendedor/prestador do serviço, uma vez que é responsável simplesmente por viabilizar o processamento do pagamento, bem como que no caso de cancelamento de compras o banco auxilia os clientes, sendo a responsabilidade quanto ao cancelamento da compra a loja que vendeu o produto ou vendeu o serviço, vez que esta que se beneficia dos pagamentos efetuados.

A reclamante em suas razões recursais aduz que apesar da sentença ter reconhecido as cobranças indevidas quanto à compra cancelada da empresa
Orinter Tour e Travel

e condenado o banco ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, não condenou quanto a devolução o valor de R$ 1.500,00, referente a compra com o sr. Ivo Francisco, uma vez que no mês de março foi lançada a compra e devidamente paga em abril de 2023, ocorre que no mês de junho efetuou nova cobrança, portanto, deve ser restituído em dobro o valor cobrado indevidamente. Alega ainda que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, sendo assim, deve ser majorado o valor da condenação a título de dano moral.

Pois bem. A controvérsia dos autos é quanto à realização de cobranças lançadas nas faturas do cartão de crédito da autora que alega serem indevidas em razão de já ter sido solicitado o cancelamento, bem como afirma que efetuou pagamento em duplicidade da quantia de R$ 1.500,00, referente à compra no estabelecimento denominado como
PAG*IVOFRANCISCODA.

Contudo, observo que não há provas quanto à falha na prestação dos serviços realizada pelo banco, uma vez que o estorno referente a cancelamento de compra deve ser efetuado pela empresa, bem como conforme documento que foi juntado pela autora quando realizada a reclamação junto ao PROCON, foi identificado pedido parcial de devolução de valores por desacordo comercial, quais foram creditados para a autora, conforme demonstrado nas faturas apresentadas.

Portanto, o estorno dos valores para a consumidora na fatura de foram efetuados conforme solicitação encaminhada pela empresa, ademais, não há nos autos a prova do pedido de cancelamento da compra realizada junto a empresa
Orinter Tour e Travel
, não sendo possível presumir que houve um cancelamento integral, ou quais os valores que deveriam ser devolvidos a autora.

Quanto ao valor de R$ 1.500,00, referente à compra no estabelecimento denominado como
PAG*IVOFRANCISCODA,
vejo que também não houve cobrança em duplicidade, uma vez que foi lançado na fatura do mês de fevereiro no dia 26/02/2023, mas no mês de março o valor foi creditado para a autora, ocasionando no abatimento do valor final da fatura com vencimento em abril de 2023, uma vez que este valor estava sendo analisado pelo banco, situação esta que ensejou no lançamento em junho de 2023, após ser constatado que não havia erro na compra, fato este confirmado pela própria autora.

Embora as alegações da autora de que o Sr. Ivo não recebeu o referido valor até a data da propositura das razões recursais, não há provas nesse sentido, mas tão somente as afirmações da autora.

Deste modo, apesar dos lançamentos e estornos na fatura do mês de março de 2023, tal fato não ensejou em qualquer prejuízo a autora, bem como inexistindo o pedido de cancelamento junto à instituição financeira da compra na sua integralidade, não há que falar em cobranças indevidas.

Logo, nada há valores a serem restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi em decorrência da ausência de pagamento da fatura, por não concordar com o lançamento no valor de R$ 1.500,00, por entender que havia ocorrido em duplicidade, situação que não aconteceu como acima explicado.

Dito isso, entendo que os eventos relatados nos autos, não são fatos geradores de dano moral, que no caso, não é presumido
in re ipsa,
e nem foi comprovado, mesmo que as circunstâncias narradas tenham trazido à parte autora alguns aborrecimentos, haja vista que aduz não ter contestado a compra no valor de R$ 1.500,00, mas tal situação por si só, por não haver provas de que a parte autora tenha sofrido prejuízos concretos a ensejar indenização por dano moral e material.

Diante do provimento do Recurso da Reclamada, resta prejudicado o recurso da Reclamante que visava o reconhecimento de cobrança em duplicidade na fatura de junho, bem como a majoração a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao Recurso da Reclamada
e julgo improcedente a pretensão inicial e
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023